Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724027-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCINALDO JOSE RODRIGUES DE BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Francinaldo José Rodrigues Barros contra a sentença (ID 21436540) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada contra Banco do Brasil S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do demandado. Em razão da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$82.738,41), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor (ID 21436509). Opostos embargos de declaração (ID 21436543), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 21436548), o apelante tece argumentos acerca da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da demanda, devendo o processo retomar seu curso regular e ser aplicada a teoria da causa madura para viabilizar o enfrentamento do mérito por essa instância recursal. Afirma que a contestação apresentada pelo apelado na fase de conhecimento carece de impugnação específica, sendo genérica, situação que reclama a plicação do art. 341 do CPC, segundo o qual presumem-se verdadeiras as alegações de fato constantes na inicial não impugnadas. Retoma a tese de que houve má gestão do fundo do PASEP pelo apelado, o que gerou os danos pelos quais busca reparação. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial. Preparo não recolhido, diante da gratuidade de justiça deferida ao apelante. Contrarrazões no ID 21436552, nas quais o réu suscita preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença e ilegitimidade passiva ad causam. Aduz a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e consequente declaração de incompetência absoluta da Justiça Distrital. Argui a ocorrência de prescrição quinquenal. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC1. Publique-se. Intime-se. Brasília,18 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;